Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600738-26.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600738-26.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-26.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600738-26.2020.6.16.0149 que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o representado à pena
de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
eleitoral proposta pela Coligação Compromisso com o Povo em face de Rosangela Ricci Roque,
alegando, em síntese, que o representado vem realizando propaganda eleitoral na internet, mais
especificamente em suas redes sociais, contudo, nenhuma foi informada à Justiça Eleitoral,
descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997.
Requereu que fosse determinado que a parte contrária regularizasse seus endereços eletrônicos e
ao final, fosse condenada no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 28, §5 da Res. 23610/2019 do TSE e Art. 57 -B, §5 da
Lei n. 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ROSANGELA RICCI ROQUE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
916
23/04/2021 09:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.545

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600738-26.2020.6.16.0149 –
Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Num. 31772916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309494271200000030951692
Número do documento: 21042309494271200000030951692

Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
,
ROSANGELA RICCI ROQUE
em face do acordão nº 58.129, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. LEI Nº 9.504/1997, ART. 57-B. POSTAGENS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. FALTA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, I e IV da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar à Justiça Eleitoral, formal e previamente, os endereços
eletrônicos em que pretende veicular propaganda eleitoral na internet.
2. A falta de comunicação tempestiva do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral configura a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral
irregular, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido
A embargante aduz que o acórdão é omisso, posto que não foi demonstrado o
momento da realização da propaganda eleitoral na rede social da candidata, bem como alegou
ser irrelevante o fato de ser comunicado à Justiça Eleitoral suas redes sociais em data
posterior ao requerimento de RCC. Por fim, sustentou que não foi observado o art. 36 da
Res.TSE nº 23.609/2019, o qual prevê a possibilidade de correção, se constatado qualquer
irregularidade no registro de candidatura.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada (id. 24491166).
Em síntese, é o relatório.
Num. 31772916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309494271200000030951692
Número do documento: 21042309494271200000030951692

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, a embargante alega que não foi demonstrado no acórdão proferido que
realmente fez uso das redes sociais em data anterior ao requerimento de seu RCC, todavia,
verifica-se que tal fundamentação efetivamente ocorreu.
Confira-se o que foi consignado no acórdão embargado:
Assim, no momento que a página pessoal da candidata no perfil do
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda
Facebook
eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da
, com a finalidade de viabilizar o controle a bem
rede social à Justiça Eleitoral
do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura da recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das
.
Eleições
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
.
atrai a imposição da multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições
Num. 31772916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309494271200000030951692
Número do documento: 21042309494271200000030951692

Com efeito, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa
prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Nesse contexto, a página foi detectada como irregular pelo fato de a candidata
utilizar-se dela para promoção pessoal, sem antes comunicar à Justiça Eleitoral, sendo tal
situação prevista na norma como ilegal, de modo que a cominação de sanção é decorrência
direta da prática irregular.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que a embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Importante ressaltar que, mesmo que a embargante fizesse uso das redes sociais
em momento posterior ao requerimento do RCC, fato é que a
para a Justiça
comunicação
Eleitoral ocorreu após a candidata realizar o requerimento de RCC e não previamente,
conforme estabelece o art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Outrossim, a alegação da embargante no tocante a incidência do art. 36 da
Res.-TSE nº 23.609/2019, não merece prosperar.
Isso porque o referido artigo determina que:
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
, inclusive no que se refere à inobservância
necessários à instrução do pedido
dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a coligação ou o
candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias.
Ou seja, o dispositivo em análise não possui relação alguma com a comunicação
, mas apenas informa aos candidatos
prévia das redes sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral
que, se houver alguma irregularidade no tocante
, há a
à instrução do pedido de candidatura
possibilidade de saná-la em três dias.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Num. 31772916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309494271200000030951692
Número do documento: 21042309494271200000030951692

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600738-26.2020.6.16.0149 -
Cianorte
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DR.
ROBERTO
RIBAS
TAVARNARO
-
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR, ROSANGELA
RICCI ROQUE - Advogados do(a) EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado do(a) EMBARGADA: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309494271200000030951692
Número do documento: 21042309494271200000030951692